Tribunal: TJBA
Processo: 8015053-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015053-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMMAR VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. DISPARIDADE ECONÔMICA EVIDENTE ENTRE AS EMPRESAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme relatado,
o
agravo de instrumento foi interposto por Sammar Veículos Ltda. em face da decisão do juízo de origem que acolheu a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, com base na cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado entre as partes.

2. A empresa agravante
argumenta que a cláusula é abusiva, pois foi imposta em contrato de adesão, sem possibilidade de negociação,
além de destacar a disparidade econômica entre as partes, sendo uma pequena empresa em processo de fechamento e com sede em Salvador, enquanto o Banco Safra é uma grande instituição financeira com presença nacional.

3. Pois bem, o contrato de
emprést
imo
firmado entre as partes configura-se como de adesão, sendo definido como negócio no qual a participação de um dos sujeitos da relação sucede pela aceitação de uma série de cláusulas formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo e obrigacional de futuras relações concretas.

4. É o caso dos autos, pois a
empresa agravante
não teve liberdade ao contratar, tendo aderido ao contrato e seu acesso ao judiciário em
São Paulo
será inviabilizado, considerando tratar-se de empresa com sede n
a cidade de Salvador - BA
, sem filiais de âmbito nacional, ao contrário da
agravada
,
instituição financeira
de grande porte, com visibilidade nacional, havendo benefício desta em detrimento da
agravante.

5.
Cabe pontuar que este Colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelos sócios da empresa agravante (8029616-63.2023.8.05.0000), cuja ação principal discute os mesmos contratos da presente demanda, reconheceu a competência da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinou o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

6.
À luz desses fundamentos, entendo que a cláusula de eleição de foro em questão deve ser considerada abusiva e, portanto, nula, preservando-se a competência territorial do juízo suscitante, onde a agravante possui sua sede e onde os fatos relacionados à demanda têm maior conexão.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015053-98.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante SAMMAR VEICULOS LTDA e como agravado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.